Tribunal: TJBA
Processo: 8000858-77.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000858-77.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS DA UNIAO GERAL DOS TRABALHADORES

Advogado(s)
:
CAMILA PONTES EGYDIO BEZERRA DE MENEZES

APELADO: GABRIELA MARIA DI LABIO

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA

EMENTA:
Direito Civil. Apelação Cível. Ação de restituição de indébito c/c indenização por danos morais. Descontos previdenciários. Contribuição associativa. Inexistência de relação jurídica entre a autora e a associação demandada. Ilegitimidade passiva. Extinção do processo sem exame do mérito. Reforma da sentença.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de ação de restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada sob a alegação de descontos indevidos realizados diretamente no benefício previdenciário da autora, a título de contribuição associativa. A sentença julgou procedentes os pedidos. A associação demandada interpôs recurso alegando, em preliminar, a sua ilegitimidade passiva, sob o fundamento de que os descontos questionados foram efetuados por entidade diversa, informação confirmada pelos documentos constantes dos autos.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal envolve:
(i)
verificar se há relação jurídica entre a autora e a entidade ré, apta a conferir legitimidade passiva ao demandado;
(ii)
definir, em caso de ausência dessa relação, se é cabível a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

III. Razões de decidir

3. A ilegitimidade passiva constitui condição da ação e deve ser reconhecida quando ausente a pertinência subjetiva entre a parte demandada e a relação jurídica controvertida. Os documentos juntados pela autora demonstram que os descontos foram realizados pelo SINDINAP – FS, entidade distinta da ré SINDIAPI – UGT.
4. A sentença recorrida deixou de enfrentar questão essencial ao deslinde da causa, violando o dever constitucional e processual de fundamentação adequada (CF, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º, IV).
5. Verificada a ilegitimidade passiva, impõe-se a reforma da sentença para extinguir o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. Dispositivo

6. Recurso de apelação provido. Sentença reformada para extinguir o processo sem apreciação do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Redistribuição dos ônus sucumbenciais, condenando-se a autora ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade judiciária. Não há majoração de honorários, à luz do art. 85, § 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 485, VI, e 489, § 1º, IV.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
EM CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO PARA ACOLHER A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA,
pelos
motivos expostos no voto do Relator.